Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723680-35.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JOSE AIRTON XIMENES GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de JOSE AIRTON XIMENES GOMES, requerendo a revogação da sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se solto, mas ainda que foragido, não traz qualquer risco à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pois tem residência fixa e é trabalhador, e não irá se furtar do distrito da culpa. Afirma que a imposição de algumas cautelares diversas da prisão, além de necessária, é adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente. Alega que, caso o paciente seja condenado no final do processo, poderá ser beneficiado pelo regime de cumprimento de pena, diverso do fechado, não havendo motivo suficiente para a prisão. Aduz que o paciente precisa trabalhar para sustentar sua família, o que, no momento, se encontra impossibilitado, por haver mandado de prisão em aberto, e que a qualquer momento, sua liberdade pode ser cerceada. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. Não consta dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mas de acordo com a Ocorrência Policial n. 161/2021 – 30a DP: “Segundo esclarecimentos preliminares, ANTÔNIO FRANCISCO estava no bar "Mercadinho da Daiara", localizado na chácara 16 do Zumbi dos Palmares, foi atingido por disparo de arma de fogo após separar uma briga entre JOSÉ AIRTON XIMENES GOMES e outra pessoa conhecida por "RAIMUNDO MALA". A vítima e JOSÉ AIRTON entraram em vias de fato, quando este sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um único disparo. O projétil acertou a barriga de ANTÔNIO de raspão. Há ainda informações de que "RAIMUNDO MALA" teria atropelado ANTÔNIO com um veículo GM/S-10 de cor preta, modelo antigo. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, considerando que a denúncia já foi recebida (despacho de ID 37382823 - Pág. 2). O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador